Tribunal: TJMT
Processo: 1007691-98.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1007691-98.2019.811.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CRISTO REI
Recorrente: ALDAIR MARQUES DA COSTA
Recorrido: BANCO CSF S/A E ATACADÃO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 03/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais, ao argumento de que teve o seu cartão de crédito fraudado, na medida em que foi realizada uma compra junto ao Recorrido ATACADÃO S/A no dia em que estava internado em UTI do Hospital São Benedito.
2. In casu, verifica-se que o consumidor assim que constatou a existência de compra por ele não realizada, efetuou a comunicação do fato aos Recorridos, bem como providenciou reclamação administrativa junto ao Procon, solicitando a apresentação das imagens do estabelecimento comercial no dia da compra para identificar o fraudador.
3. Contestações administrativas perante a Administradora do Cartão e supermercado que, por sua vez, não demonstraram a legitimidade da cobrança, ônus que a elas incumbiam ante a impossibilidade de produção de prova negativa pelo consumidor.
4. Como cediço, o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais. Contudo, quando o consumidor comprova que houve tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito, tal situação configura descaso da prestadora do serviço, que dá azo a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007691-98.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALDAIR MARQUES DA COSTA - CPF: 908.436.491-00 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020